Tribunal: STF
Processo: Rcl 61516
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Editora Alvinegra Ltda. contra ato do Juiz de Direito da 21ª Vara Cível de Brasília/DF nos autos do Processo 0723471-29.2023.8.07.0001, para garantia da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, violação à liberdade de imprensa, uma vez que o ato combatido determinou o recolhimento de todos os exemplares físicos da edição n° 201 da Revista Piauí, distribuída em todo território nacional, e a remoção do conteúdo correspondente veiculado em site da Internet.



    Narra que os beneficiários da decisão reclamada, ao depararem-se com a menção a seus nomes na reportagem objeto da contenda:



    “[...] ajuizaram ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais contra a Editora Alvinegra, ora reclamante, em razão da matéria jornalística intitulada ‘O CUPINZEIRO. Como Bolsonaro desidratou o Mais Médicos e colocou no lugar um ninho de falcatruas’, publicada na edição 201 da revista piauí. A matéria noticia a existência de suspeita de fraudes no processo seletivo para ingresso na ADAPS - Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - e que vieram à tona por conta de uma investigação instaurada neste ano pelo Conselho Deliberativo da referida agência” (petição inicial, p. 2).



    Ao despachar o pedido, a autoridade reclamada:



    “[...] determinou à reclamante que promovesse ‘a supressão do nome das partes autoras dos textos publicados na rede mundial de computadores e dos exemplares da Revista Piauí edição 201 de 2023, até decisão final do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa no valor diário de R$ 10.000,00, com limite de dez dias’.” (petição inicial, p. 4)



    Inconformada, a reclamante interpôs agravo de instrumento, autuado sob o número 0726602-15.2023-8.07.0000, mas o relator do processo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a decisão agravada por decisão monocrática, ora pendente de recurso (documento eletrônico 7, p. 3).



    Em defesa da publicação veiculada, a reclamante afirma que:



    “[...]



    2. Durante a apuração da matéria, os prepostos da reclamante tiveram acesso ao relatório preliminar, realizado pela Comissão de Avaliação, Acompanhamento e Supervisão dos Atos de Gestão Administrativa e dos Atos Finalísticos da ADAPS, que embasou a conclusão adotada pelo Conselho Deliberativo de instaurar um procedimento interno para apurar a regularidade das contratações. Os trabalhos preliminares realizados pela referida Comissão e que deram origem à instauração de procedimento interno tiveram início com uma denúncia anônima.



    3. A investigação foi instaurada por meio da Resolução nº 1, do Conselho Deliberativo da ADAPS, e os próprios autores da demanda em que foi proferida a decisão reclamada reconhecem a existência desses procedimentos. É, portanto, incontroversa a existência de indícios de irregularidades que envolvem a contratação dos autores. 



    [...]



    4. A instauração da investigação acarretou o afastamento cautelar da diretoria da ADAPS. Essa informação foi tornada pública pelo Ministério da Saúde muito antes de a matéria questionada ser publicada pela reclamante [...].



    5. A contratação dos autores - que são casados – pela ADAPS foi realizada por meio do processo seletivo que se encontra sob investigação. A menção aos nomes dos autores na matéria é pontual, tendo sido realizada em apenas um parágrafo, onde é mencionada a suspeita levantada no relatório preliminar.” (petição inicial, pp. 2-3)



    Prossegue afirmando que:



    “[...] ouviu inúmeras fontes, cujo sigilo resta resguardado por expressa disposição constitucional. A publicação da matéria atendeu, portanto, ao disposto nos artigos 5º, incisos IV, IX e XIV e 220, da Constituição Federal.



    22. Os questionamentos quanto às possíveis irregularidades no processo seletivo para ingresso na ADAPS, através de supostas trocas de influência, não são de hoje. Os próprios autores relataram na inicial os obstáculos enfrentados após o processo seletivo até a efetiva tomada de posse, justamente em razão das suspeitas e questionamentos acerca da regularidade desse processo.



    23. O processo para investigar eventuais irregularidades foi instaurado recentemente e nada há de ilícito na divulgação desses fatos. É dever da imprensa noticiar fatos dessa natureza, que envolvem suspeitas de contratação irregular de agentes públicos e administração de verbas destinadas a promover a saúde pública. São fatos de evidente interesse público. É natural que os autores preferissem que as suspeitas que pesam sobre suas contratações ficassem ocultas na burocracia do Estado, mas o fato é que a imprensa se presta, justamente, a trazer a público esse tipo de questão.



    24. A ADAPS constitui, como se sabe, entidade ‘de interesse coletivo e utilidade pública’ [...]. Os autores da ação, justamente por exercerem funções públicas, estão submetidos à vigília dos cidadãos e ao escrutínio da imprensa. É indiscutível que os atos praticados pelos agentes públicos, enquanto tais, podem e devem ser analisados, discutidos e criticados pela imprensa. Insta ressaltar, de resto, que não falta a esses mesmos agentes públicos espaço nos jornais e revistas, para que se manifestem sobre as críticas que lhes são dirigidas, seja por assim proporcionar o veículo de comunicação, seja em virtude do dispositivo constitucional que lhes assegura o direito de resposta (CF, art. 5º, V).” (petição inicial, pp. 8-9).



    Sustenta, ademais, que:



    “[o] simples fato de não ter sido ouvida a versão dos autores é irrelevante e nem de longe configura ‘falta de ética’ tal como entendeu a decisão reclamada. A matéria não só cita o nome dos autores de forma pontual – eles nem de longe são o foco da matéria - como também traz os fatos e denúncias de forma contextualizada, permitindo ao leitor concluir que as denúncias encontram-se em investigação” (petição inicial, pp. 9-10)



    Sobre o pedido liminar, argumenta que:



    “[a] manutenção da ordem de supressão dos nomes dos autores e, consequentemente, a ordem de recolhimento dos exemplares impressos da revista piauí, é irreversível. O custo por trás da medida arbitrária imposta pelo juízo da 21ª Vara Cível de Brasília é astronômico.



    40. E não apenas o custo, mas a manutenção da ordem gera um dano efetivo para a reclamante e para a coletividade em virtude da proibição de divulgar o nome dos autores, que são agentes públicos investidos em cargos destinados a executar políticas públicas na área da saúde. Se a decisão não for suspensa de forma imediata, não fará o menor sentido essa edição ser novamente distribuída, visto que a informação terá perdido o fator da atualidade” (petição inicial, p. 13)



    Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, determinando-se a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a respectiva cassação para que outro seja proferido em observância ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF 130/DF.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamante aponta violação ao acórdão proferido no julgamento da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    “3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.” (grifei)



    O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.



    Isso porque, nas palavras do relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configura “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado democrático de direito.



    Enfatizo, por evidente, que não existem direitos absolutos, e que a colisão entre direitos fundamentais deve ser resolvida pelo critério da proporcionalidade.



    Apesar disso, ao declarar a inconstitucionalidade da integralidade da Lei 5.250/1967, este Supremo Tribunal Federal colocou especial ênfase sobre a liberdade de expressão, coibindo-se a censura como forma de combate aos inevitáveis abusos (art. 5°, IX, da Constituição). Para tal finalidade, entendeu esta Suprema Corte, que a própria Constituição assegura o direito de resposta, e a indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5°, X). É a regra geral.



    Feitas essas considerações, passo ao exame do pedido.



    O ato reclamado tem a seguinte redação:



    “Cuida-se de ação sob rito comum na qual, em sede de tutela de urgência, requer a parte autora que sejam os réus EDITORA ALVINEGRA LTDA e UNIVERSO ONLINE S/A obrigados a retirar do ar as matérias indicadas na inicial, a retirar de circulação da Revista Piauí edição 201 de 2023, a abster-se de transferir, distribuir ou transferi-la a terceiros enquanto a matéria estiver contida na referida edição, e, por fim, seja determinada a obrigação de não fazer referente à não veicular novas matérias ou notícias com imagens não autorizadas pelas partes autoras.



    É o relatório. Decido.



    Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    A lide versa sobre limites da liberdade de expressão e manifestação, princípio tutelado pela Constituição Federal, art. 5º, inciso IX. Destarte, observo que, em que pesem os argumentos expedidos pela autora, o direito à informação, como expressão da liberdade de imprensa, deve ser prestigiado, eis que não se admite controle prévio do conteúdo difundido pelos meios de comunicação social, salvo evidente abuso ou má-fé. Desta maneira, o deferimento da tutela antecipada a fim impedir novas manifestações que possa apresentar ofensas a honra do autor representaria, em última análise, censura prévia e genérica de conteúdo, o que não encontra guarida no Ordenamento.



    Por sua vez, é certo que a intimidade, a honra, a imagem e a vida privada são invioláveis, nos termos do art. 5º, inciso X, da Constituição. Diante disso, considerando a amplitude e rapidez da divulgação de dados pela rede mundial de computadores, o art. 19, § 1º, da Lei 12.962/2014 prevê a possibilidade de inibição de conteúdo que divulgado e que seja considerado danoso.



    Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, eis que apresentadas telas dos conteúdos questionados não foi possível verificar que a matéria questionada tenha seguido os parâmetros éticos da atividade. Em que pese a denúncia realizada, a parte autora não foi ouvida acerca dos fatos e tampouco houve oferta de espaço para a versão da pessoa atingida.



    Assim, também o alegado dano à honra e imagem da autora é plausível diante da permanência dos conteúdos na forma como divulgados.



    Por fim, em atenção ao §3º do art. 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que, em relação às tutelas de urgência, as providências requeridas não podem ser irreversíveis. Assim, pode-se afirmar que o pedido antecipatório da parte autora pode ser remediado de uma forma menos excessiva, mormente com a ordem de exclusão das fotos e dos nomes dos demandantes, e não da notícia por inteiro.



    [...] 



    Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus EDITORA ALVINEGRA LTDA e UNIVERSO ONLINE S/A promovam a supressão do nome das partes autoras dos textos publicados na rede mundial de computadores e dos exemplares da Revista Piauí edição 201 de 2023, até decisão final do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa no valor diário de R$ 10.000,00, com limite de dez dias.” (documento eletrônico 6, pp. 25-26)



    Da fundamentação apresentada pelo Juízo de origem para a concessão da tutela de urgência, verifico que a ênfase incide sobre a omissão da reportagem relativamente ao exercício do contraditório dos autores da ação.



    Por outro lado, embora tenha discorrido sobre a liberdade expressão e a proibição de censura, a autoridade reclamada não explicita de que maneira o conteúdo da matéria jornalística teria incorrido em abuso ou má-fé no direito de informar.



    Na espécie, a liberdade de imprensa aparentemente foi colocada em segundo plano em relação aos direitos de intimidade dos autores, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais.



    Em regra, eventual prejuízo à honra e a vida privada dos atingidos pela reportagem jornalística deve ser aferido a posteriori, não sendo cabível medida judicial que imponha o recolhimento liminar de todos os exemplares físicos de uma edição de uma revista de caráter nacional. No caso específico, não existem motivos para afastar tal regra geral.



    Verifico também a urgência do provimento imediato desta reclamação, uma vez que o caráter de atualidade e relevância de uma reportagem constitui elemento primordial da atividade jornalística, podendo a determinação de remoção de conteúdo converter-se em medida de caráter irreversível.



    A propósito, vejam-se decisões deste Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública.



    2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45.682/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/4/2022)



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. DOCUMENTÁRIO RETIRADO DO AR. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.” (Rcl 59.337 MC-Ref/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1/6/2023)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado na ADPF 130/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz de Direito da 21ª Vara Cível de Brasília/DF, e ao Relator do Agravo de Instrumento 0726602-15.2023.8.07.0000 da Oitava Turma Cível do TJDFT.



    Atribua-se a esta decisão o caráter de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator